Tribunal: TJES
Processo: 5001074-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOÃO VITOR DE SOUZA DE ABREU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001074-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR DE SOUZA DE ABREU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. FLAGRANTE. ATUAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM LÍCITA. REQUISITOS DO CÁRCERE CAUTELAR PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1.
Preliminar de não conhecimento.
Não configura supressão de instância a hipótese em que a defesa técnica impugna as razões de decidir do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia, não sendo razoável condicionar a impetração do writ à prévia manifestação do juízo que recebeu o inquérito policial, especialmente quando se suscita a existência de flagrante ilegalidade.

2. Mérito.
No julgamento da ADPF 995, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

2.1.
Muito além da discussão envolvendo as atribuições dos guardas municipais, a jurisprudência pacífica tem admitido a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito. Na hipótese dos autos, os policiais da guarda municipal flagraram o paciente entregando material a um indivíduo e, na sequência, empreender fuga ao visualizar a guarnição – elementos que justificam a abordagem.

2.2.
O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar a quantidade de drogas apreendidas e a existência de uma ação penal em curso (na qual, inclusive, o paciente fora condenado – aguardando o trânsito em julgado).Nesse contexto, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001074-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR DE SOUZA DE ABREU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VITOR DE SOUZA DE ABREU
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000150-95.2024.8.08.0048
, por encontrar-se preso preventivamente desde
26
/01/2024
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) a abordagem ao paciente foi ilegal, em razão de o flagrante ter sido conduzido por policiais da guarda municipal fora do exercício de suas funções regulares; (ii) inexistem nos autos quaisquer elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

Requer, por conseguinte, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão do writ, com a confirmação da medida liminar.

A d. Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento da impetração, uma vez que não há prova acerca da manifestação oriunda do juízo de primeiro grau a respeito das teses discutidas pela defesa – o que configuraria supressão de instância.

Reconheço o brilhantismo da tese encapada pelo órgão ministerial, mas entendo que a preliminar deve ser rechaçada.

Com efeito, verifico que o writ foi impetrado em 30/01/2024, quando os autos sequer haviam sido recebidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, e faz alusão à decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva, em audiência de custódia.

Nesses parâmetros, na referida audiência é examinado, dentre outros pontos, se o flagrante obedeceu aos ditames da lei, cabendo à autoridade judicial homologá-lo, e, mediante requerimento, averiguar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Desse modo, não verifico a configuração de supressão de instância na medida em que a defesa técnica impugna as razões de decidir do Juízo de Plantão da Audiência de Custódia, não sendo razoável que se condicione a impetração do
writ
à prévia manifestação do juízo que recebeu o inquérito policial, especialmente quando se suscita a existência de flagrante ilegalidade.

Não é o caso, portanto, de não conhecimento da ordem.

Prosseguindo ao exame do mérito,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que, no dia 25/01/2024, policiais em patrulhamento avistaram o paciente em um beco entregando algo pequeno nas mãos de outro indivíduo. Ao avistar a guarnição, o autuado empreendeu fuga, mas os agentes policiais conseguiram alcançá-lo, realizando a abordagem. Em busca pessoa, foi localizado no interior das vestimentas do paciente 40 (quarenta) pinos de cocaína pesando aproximadamente 77,37g e 25 (vinte e cinco) pedras de crack, pesando aproximadamente 11,35g.

Em relação à alegação de ilegalidade da atuação dos policiais da Guarda Municipal, rememoro que, no julgamento da ADPF 995, o Supremo Tribunal Federal
declarou
inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

Ademais, conforme consignado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, o Tribunal Pleno do STF tem ratificado a idoneidade a atuação de guardas municipais no contexto de flagrante delito:

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas.
Inviolabilidade de domicílio
. Alegação de nulidade. [...]. 4.
A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a “guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP”
(RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222240 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022)”

Destarte, muito além da discussão envolvendo as atribuições dos guardas municipais,
a jurisprudência pacífica tem admitido
“a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito”
(STJ, AgRg no HC 702.746/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na hipótese vertente, segundo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, os policiais da guarda municipal flagraram o paciente entregando material a um indivíduo e, na sequência, empreender fuga ao visualizar a guarnição – elementos que justificam, portanto, a abordagem.

Diante das circunstâncias apresentadas, portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida.

No tocante aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal)..

Por sua vez, o pressuposto da
necessidade
do cárcere cautelar encontra-se devidamente justificado, visto que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar
a
quantidade
d
e drogas apreendidas

(
40 (quarenta) pinos de cocaína e 25 (vinte e cinco) pedras de crack).

Além disso, o paciente tem uma ação penal em curso (na qual, inclusive, fora condenado – aguardando o trânsito em julgado). Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 863384/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 30/11/2023. DJe: 12/12/2023)

Diante do panorama apresentado, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)